Tribunal: TJES
Processo: 0003587-32.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003587-32.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON ESTADUAL. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO
A QUO.
MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO. BASE DE CÁLCULO ALTERADA. DADO PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO DO BRASIL. RECURSO DO PROCON DESPROVIDO.

1. O magistrado primevo norteou-se pelos ditames legais, levando em conta a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Ocorre que, da análise dos autos, o magistrado constatou que fora superestimada a condição econômica da instituição em detrimento da natureza da obrigação e dos efeitos do inadimplemento, razão pela qual, verificando que a sanção aplicada distanciou-se dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, constatou a necessidade de redução de multa, fazendo-o, motivadamente, inclusive com base no entendimento jurisprudencial dominante deste e. Tribunal de Justiça. Preliminar rejeitada.

2. Como cediço, a multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

3. Verifica-se que o valor aplicado pelo segundo Apelante, no patamar de R$46.516,53 (quarenta e seis mil, quinhentos e dezesseis reais e cinquenta e três centavos), nos autos do Processo Administrativo n.º 0113.027.081-2, revela-se, de fato, excessivo, estando desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação supramencionada determina a graduação, tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

4. Na hipótese dos autos, a verba honorária deve ser fixada sobre o proveito econômico obtido, qual seja, a diferença entre o valor original da multa aplicada no âmbito administrativo e o determinado judicialmente.

5. Ocorre que, os honorários advocatícios, deverão observar o proveito econômico obtido por ambas as partes na demanda, sendo que aqueles devidos ao patrono da autarquia estadual terão como base de cálculo o montante que continua a poder exigir, ao passo que para os advogados da instituição financeira será a diferença entre o valor original da multa aplicada no âmbito administrativo e o que fora determinado judicialmente, valendo consignar, inclusive, que tal matéria é de ordem pública, podendo ser conhecida independentemente do questionamento das partes.

6. Dado provimento ao recurso de Banco do Brasil S/A e negado provimento ao recurso de PROCON/ES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível, em que figuram como partes aquelas acima indicadas. ACORDA esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade, REJEITAR a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, por sua vez, CONHECER dos recursos interpostos e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO DO BRASIL E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO PROCON/ES, nos termos do voto do e. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003587-32.2018.8.08.0024

APTE(S)/APDO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APDO(S)/APTE(S):

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Pretende o segundo Apelante (BANCO DO BRASIL S/A), preliminarmente, que seja reconhecida a nulidade da sentença ao sucinto argumento de ausência de fundamentação quanto aos parâmetros de redução do valor da multa imputada pela autarquia estadual em seu desfavor. Sustenta que o magistrado primevo desconsiderou aspectos fáticos do processo, em especial o porte econômico da instituição financeira autuada.

Do exame dos autos, verifica-se que o Juízo da causa enfrentrou detidamente a questão, consoante se afere da leitura do seguinte excerto sentencial, abaixo transcrito:

Sequencialmente, passo a analisar se o valor da multa administrativa aplicada obedeceu ou não aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Aduz a requerente que a decisão proferida nos autos do processo administrativo questionado, a qual culminou na multa administrativa aplicada, violou o princípio constitucional da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual, requereu a redução do valor da multa.

Ora, a multa aplicada pelo Procon-ES deve ser em valor expressivo para atingir o seu fim intimidativo e punitivo dos abusos cometidos pelas empresas de grande porte, servindo, então, de desestímulo, pelo menos sob o prisma econômico, à repetição da prática tida por ilegal.

No entanto, embora o objetivo da punição neste caso não seja de reparar o dano, mas sim de educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

Quanto a isso o artigo 57, da Lei nº 8.078/90 estabelece parâmetros para se fixar o valor da multa administrativa, senão vejamos:

"Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo."

Portanto, de acordo com artigo legal supracitado a pena de multa deve ser graduada: i) de acordo com a gravidade da infração; ii) conforme a vantagem auferida e iii) observando a condição econômica do fornecedor.

In casu, constato que no processo administrativo em análise, a Administração Pública deu excessiva importância a condição econômica da parte requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida) para individualizar o valor da multa, conforme se verifica na decisão administrativa já mencionada.

Desse modo, ao fixar o valor da multa administrativa em questão, verifico que a Administração Pública desrespeitou o princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Neste mesmo sentido, segue a recente jurisprudência do Egrégio TJES, com base em julgamento por mim proferido nesta 5ª Vara da Fazenda de Vitória: vejamos:

"APELAÇÃO CÍVEL N. 0000994-06.2013.8.08.0024 APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ES. APELADO: BANCO CITICARD S/A. RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO A C Ó R D Ã O PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ANULATÓRIA DE DÉBITO. DA EXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO DE NORMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECONHECIDA. VALOR DA MULTA NÃO EXTRAPOLA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DA MULTA IMPLEMENTADA PELA SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIO. 1. Cobrar multa baseada em prática abusiva é infração ao CDC, apta a gerar a penalidade que foi imposta ao agente financeiro, na forma ditada pelo Art. 56 do CDC, sendo o PROCON titular de legitimidade para a execução de tal procedimento. 2. Não se pode olvidar a possibilidade do Poder Judiciário controlar a subjetividade do Administrador, no caso, para verificar eventual inobservância da proporcionalidade e razoabilidade da sanção pecuniária imposta, que são elementos implícitos integrantes do conceito de legalidade. 3. Em casos que tais a multa é resultado da análise de vários fatores, sendo graduada não só de acordo com a extensão do dano e gravidade da infração, como também observando a capacidade econômica do infrator. 4. No presente a multa foi arbitrada no valor de R$ 28.074,99 (vinte e oito mil setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), demonstrando-se, para a infração narrada, exorbitante, desproporcional e desarrazoada ao ilícito apurado pelo PROCON. 5. Coerente, portanto, a redução implementada pelo MM. Juiz, no sentido de reduzir tal valor para metade do valor arbitrado, com o lastro no Art. 28 do Decreto n° 2.181/97, segundo o qual "(...) a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do Art. 57 da Lei n° 8.078, de 1990". 6. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo E. Relator." Vitória(ES), 16 de março de 2021. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130009400, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021).

Nesse contexto, constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pela requerente, tenho por razoável reduzir a multa administrativa em litígio nesta demanda em 90% (noventa por cento), a fim de se adequar aos balizadores da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ora, evidente que o magistrado primevo, norteou-se pelos ditames legais, levando em conta a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Ocorre que, da análise dos autos, o magistrado constatou que fora superestimada a condição econômica da instituição em detrimento da natureza da obrigação e dos efeitos do inadimplemento, razão pela qual, verificando que a sanção aplicada distanciou-se dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, constatou a necessidade de redução de multa, fazendo-o, motivadamente, inclusive com base no entendimento jurisprudencial dominante deste e. Tribunal de Justiça.

Logo, a sentença externa claro e pontual fundamento a respeito da matéria, inexistindo mácula que dê ensejo a sua nulidade, verificando-se mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de Apelações Cíveis interpostas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
BANCO DO BRASIL S/A
, por meio das quais revelam inconformismo com a sentença de fls. 197/199, que julgara parcialmente procedente o pleito autoral apenas para reduzir em 90% (noventa por cento) o valor da multa aplicada pelo PROCON ESTADUAL no processo administrativo n.º 0113.027.081-2, condenando as partes ao
pagamento de custas processuais na forma pro rata, bem como honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, qual seja, 90% do valor da multa aplicada, a ser pago por cada parte ao advogado da outra parte
,
na forma do artigo 85, §3, inciso I do CPC.

Em suas razões recursais de fls. 201/203v, o primeiro apelante, BANCO DO BRASIL S/A requer, em apertada síntese, a reforma da sentença para que sejam reduzidos os honorários advocatícios arbitrados e redistribuídos os ônus sucumbenciais.

Por sua vez, o segundo apelante, PROCON ESTADUAL, sustenta em suas razões de apelação de fls. 212/224 que, em suma, (i) a multa aplicada pelo Procon está dentro da proporcionalidade e da legalidade, em cumprimento ao previsto nos arts. 55 a 57 do CDC; (ii) conforme previsão do art. 57 da Lei nº 8.078/90, as multas por infração à legislação consumerista devem ser fixadas de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor; (iii) o ato administrativo traz presunção de veracidade e legalidade; (iv) não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo para alterar situação solidificada em processo regular. Por fim, postula a readequação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar, de forma conjunta, o mérito dos recursos interpostos.

Pois bem. De imediato, constato que quanto ao controle de legalidade do ato administrativo em exame, o magistrado primevo concluiu pela regularidade do procedimento administrativo instaurado pelo PROCON/ES, do qual resultou a imposição de multa ao banco apelante, nos seguintes termos, destacando-se:

No caso em análise, verifico que o processo iniciado junto ao Procon-ES decorreu de atuação fiscal

(auto de infração nº 0479-D - fls. 21-22) e analisando todos os atos processuais, vejo que o processo administrativo obedeceu aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo que a multa foi aplicada através de decisão motivada e obedecendo a sua finalidade.

Ademais, vê-se que a inobservância do artigo 49, da Lei nº 9.784/99, não enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente defendida pela parte requerente.

É que, o Colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu que a Lei nº 9.873/99, cujo art. 1º, § 1º, prevê a prescrição intercorrente, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Município, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º. Assim, não há que se falar na prescrição defendida pela parte requerente.

Ato contínuo, analisando com detença a decisão administrativa de fls. 101-103, verifico que a sanção administrativa ocorreu quando o ente público em fiscalização in loco, constatou a ausência de placa indicando o endereço e o telefone do PROCON/ES, a qual deveria estar afixada nas dependências do estabelecimento comercial.

Nota-se que o banco requerente contrariou a Lei Estadual nº 9.160/2009, que no primeiro de seus dois artigos prescreve: "Art. 1º Ficam os estabelecimentos comerciais, assim como os de prestação de serviços, inclusive os oficiais, obrigados a afixarem placas ou cartazes na entrada e na recepção, com visibilidade a 7 (sete) metros de distância, com o endereço e o número do telefone do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON-ES e do Grupo Executivo de Proteção ao Consumidor de jurisdição ao estabelecimento".

Desta forma, o banco requerente não logrou êxito em elidir a presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade do ato administrativo impugnado, razão pela qual, não vejo como acolher o pedido de nulidade da multa administrativa, advinda do Processo Administrativo nº 0113.027.081-2.

Na sequência, o juízo
a quo
, ao concluir pela necessidade de redução do valor da multa arbitrada, teceu os seguintes fundamentos,
in verbis
:

Sequencialmente, passo a analisar se o valor da multa administrativa aplicada obedeceu ou não aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Aduz a requerente que a decisão proferida nos autos do processo administrativo questionado, a qual culminou na multa administrativa aplicada, violou o princípio constitucional da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual, requereu a redução do valor da multa.

Ora, a multa aplicada pelo Procon-ES deve ser em valor expressivo para atingir o seu fim intimidativo e punitivo dos abusos cometidos pelas empresas de grande porte, servindo, então, de desestímulo, pelo menos sob o prisma econômico, à repetição da prática tida por ilegal.

No entanto, embora o objetivo da punição neste caso não seja de reparar o dano, mas sim de educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

Quanto a isso o artigo 57, da Lei nº 8.078/90 estabelece parâmetros para se fixar o valor da multa administrativa, senão vejamos:

"Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo."

Portanto, de acordo com artigo legal supracitado a pena de multa deve ser graduada: i) de acordo com a gravidade da infração; ii) conforme a vantagem auferida e iii) observando a condição econômica do fornecedor.

In casu, constato que no processo administrativo em análise, a Administração Pública deu excessiva importância a condição econômica da parte requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida) para individualizar o valor da multa, conforme se verifica na decisão administrativa já mencionada.

Constam dos autos que o primeiro apelante, Banco do Brasil S/A, ajuizou ação anulatória pretendendo anular a decisão (fls. 101/103) proferida no Processo Administrativo n.º
0113.027.081-2,
instaurado pelo PROCON/ES, por meio do qual se aplicou a sanção de multa no importe de R$ 23.258,26 (vinte e três mil, duzentos e cinquenta e oito reais e vinte e seis centavos), majorada para R$46.516,53 (quarenta e seis mil, quinhentos e dezesseis reais e cinquenta e três centavos), decorrente do desrespeito ao art. 1º, da Lei Estadual nº 9.160/2009, consistente no dever de afixação de placa com informações acerca do endereço e número de telefone do Procon/ES, irregularidade constatada após inspeção
in locu
, na agência situada na Avenida Governador Jones Santos Neves, nº 264, Centro, Conceição da Barra, em data de 27/06/2013, pelos fiscais da autarquia estadual.

Pois bem. Como cediço, a
multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa,
devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor
,
in verbis
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Nesse contexto, verifico que o valor aplicado pelo segundo Apelante, no patamar de
R$46.516,53 (quarenta e seis mil, quinhentos e dezesseis reais e cinquenta e três centavos),
nos autos do Processo Administrativo
n.º
0113.027.081-2
, revela-se, de fato, excessivo, estando desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação supramencionada determina a graduação, tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

A propósito, cumpre destacar, por oportuno, ser firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, apesar de os Procons necessitarem se atentar para a forma da dosimetria disposta na
legislação de regência
, os seus atos administrativos, por óbvio, não podem estar desvinculados das diretrizes legais estabelecidas no citado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, tampouco dos mencionados princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO VALOR. ART. 57, DO CDC. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VERBA HONORÁRIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 -
Estabelece o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor que “A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor [...]”, definindo, assim, os parâmetros para a incidência da multa com vista à proteção de direito lesionado do consumidor individual ou coletivo. 2 - Do cotejo das circunstâncias fáticas que resultaram a aplicação da multa originariamente no valor de R$ 38.181,59 com os requisitos inerentes à gravidade do ato infrator, a vantagem obtida pela conduta e a condição econômica do infrator, tem-se que a redução da multa administrativa para o patamar de R$ 8.000,00 não configura violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vez que atende tanto a previsão finalística do art. 57, do CDC, quanto as normas de regulamentação previstas no Decreto Municipal nº 11.738⁄03, com as modificações advindas dos Decretos Municipais 11.843⁄04, 12.302⁄05 e 12.393⁄06
. Irrisoriedade afastada. 3 - Frente a parcial procedência dos pedidos iniciais restou caracterizada a sucumbência mínima do apelado, cabendo à municipalidade o pagamento integral das despesas processuais e verba honorária na medida que não decaiu de parte mínima do pedido (CPC⁄1973, art. 21, parágrafo único). 4 - Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação, 24120118443, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2016, Data da Publicação no Diário: 19/01/2017)

Assim, embora reconheça a atitude reprovável da Instituição Financeira, o valor da multa aplicada deve ser cotejado com a gravidade da infração praticada e a vantagem econômica auferida. Nesse passo, percebe-se que, de fato, a multa cominada afigura-se excessiva, porquanto, primeiramente, inviável auferir a vantagem econômica obtida pelo banco, dada a própria natureza da infração condizente com ausência de placa com endereço e número do telefone do Procon/ES, com base nos termos da Lei Estadual nº 9.160/09. Por sua vez, restou inconteste nos autos que o banco requerido adotou as providências pertinentes para minimizar os efeitos de seu ato. Outrossim, conforme constatado em sentença, fora superestimada a condição econômica do infrator em detrimento da natureza da obrigação e dos efeitos do inadimplemento, razão pela qual vislumbro que não merecem reparos a sentença que reduziu em 90% (noventa por cento) a multa aplicada pela autarquia estadual, atendendo, assim, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em situações semelhantes, assim tem se posicionado este Sodalício, senão, vejamos:

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL ACÓRDÃO Apelação Cível nº. 0028267-57.2013.8.08.0024 Apelante: C & A Modas Ltda. Apelada: Estado do Espírito Santo Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. MULTA DO PROCON. EXORBITÂNCIA. REDUÇÃO DO VALOR. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, não há julgamento extra petita quando o acolhimento da pretensão decorre da interpretação lógico-sistemática da peça inicial, devendo os requerimentos ser considerados pelo julgador à luz da pretensão deduzida na exordial como um todo. (REsp 1537996/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016). Preliminar rejeitada. 2.
Sendo excessivo o valor fixado como sanção pecuniária a ser suportado pela apelante, entendo por redimensionar a multa para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de acordo com o art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...]a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990 , observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal.
4. Inexiste qualquer violação à exegese cristalizada na súmula vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade. Precedentes do c. STF. 5. Considerando que, embora tenha sido procedente a redução das multas, o pedido principal da demanda era a anulação destas, que restou improcedente. Assim, entendo que a redistribuição da sucumbência, na proporção de 70% (setenta por cento) em desfavor da empresa apelada e 30% (trinta por cento) do Estado, se enquadra melhor ao caso, observando a isenção das custas conferidas ao ente estadual. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130258536, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021)

EMENTA - APELAÇÕES. PROCON ESTADUAL. BANCO DO BRASIL S/A. FRAUDE BANCÁRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO. APELAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S/A PROVIDA PARCIALMENTE. APELAÇÃO DO PROCON/ES DESPROVIDA. [...] 2. - A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). 3. -
A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 4. - A multa administrativa fixada em valor abusivo foge à razoabilidade e proporcionalidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto. 5. - Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. 5. - Hipótese em que o valor da multa se revela exorbitante ante as peculiaridades do caso concreto e, em especial, considerado o valor total indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao consumidor, o que autoriza sua redução para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), suficiente para punir o banco, servindo como reprimenda pessoal
e, ainda, como critério de prevenção individual e geral para que a conduta não seja repetida pelo apelante ou por qualquer outra instituição financeira, as quais devem redobrar seus cuidados quando da concessão de créditos e aberturas de contas bancárias, evitando-se futuras fraudes. 6. - Recurso do Banco do Brasil S/A provido parcialmente. 7. - Recurso do INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR - PROCON/ES desprovido. (TJES; APL-RN 0029301-91.2018.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 28/07/2020; DJES 30/10/2020)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL REJEITADA. NULIDADES NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. NÃO OCORRÊNCIA. PROCON MUNICIPAL. COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO DE SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. 1. A apelação de Samsung Eletrônica da Amazônia contém alegações suficientes para provocar a reapreciação das questões enfrentadas e decididas na sentença, articulando argumentos de fato e de direito pertinentes ao mérito e de acordo com o propósito do duplo grau de jurisdição. Preliminar de irregularidade formal rejeitada. 2. Todas decisões proferidas nos processos administrativos nº 0261/2008, 504/2008 e 1121/2008, têm fundamentação apta e o juízo de valor nelas emitido estabelece exata correspondência entre os fatos imputados à apelante e a norma legal que os regula, prevista em lógica abstrata. Preliminar de nulidade das decisões administrativas por ausência de fundamentação rejeitada. 3. O Gerente de Proteção e Defesa do Consumidor e o Subsecretário de Promoção da Cidadania e Prevenção à Violência são as autoridades competentes para, respectivamente, impor a sanção e julgar os recursos administrativos referentes ao PROCON do Município de Vitória, nos termos do disposto no art. 2º, incisos XVII e XIII do Decreto nº 12.635/06, decorrendo que não há, por este aspecto, malferimento do devido processo legal capaz de eivar de nulidade os processos administrativos. 4. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o poder de polícia que o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990. 5. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 6. As multas administrativas fixadas em R$ 16.221,11 (dezesseis mil, duzentos e vinte e um reais e onze centavos), R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos) e R$ 16.221,11 (dezesseis mil, duzentos e vinte e um reais e onze centavos), apela prática de condutas previstas nos incisos I (infrator reincidente) e IV (deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar as consequências) do artigo 26, do Decreto Federal n° 2.181/97, com a causa de de 30% (trinta por cento), foge à razoabilidade e não guarda relação de coerência com os casos concretos, originados de reclamação por defeito em aparelho celular cujo custo foi de R$ 1.048,32 (mil e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos) (processo administrativo nº 261/2008), aparelho de DVD no valor de R$ 379,00 (trezentos e setenta e nove reais) (processo administrativo nº 504/2008) e outro aparelho celular cujo valor não consta nos autos. 7.
Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. 8. Recurso do Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda. parcialmente provido para reformar a sentença e reduzir o valor das multas devidas para o total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Recurso interposto pelo Município de Vitória desprovido. Reexame necessário prejudicado. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024120394309, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 21/09/2020)

Por fim, postularam os apelantes pelo arbitramento da sucumbência integralmente sobre a parte adversa.

Nesse ponto, considero que o entendimento adotado pelo magistrado primevo não deve ser alterado, pois, por um lado, verificou-se a legalidade do procedimento aplicado e, de outro, constatou-se que a multa foi aplicada em valor desarrazoado, de modo que restou evidente que as partes sucumbiram de forma recíproca.

Por outro lado, com relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, observo que o Órgão “a quo” enunciara o seguinte, “in verbis”:

Ocorrendo a hipótese de sucumbência recíproca, condeno as partes no pagamento das custas processuais na forma pro rata e fixo os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, qual seja, a redução em 90% do valor da multa aplicada, a ser pago por cada parte ao advogado da outra parte, na forma do artigo 85, §3º, inciso I do CPC.

Na hipótese dos autos, a verba honorária deve ser fixada sobre o proveito econômico obtido, qual seja, a diferença entre o valor original da multa aplicada no âmbito administrativo e o determinado judicialmente, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PLACA INDICATIVA DO ENDEREÇO DO PROCON E DE EXEMPLAR DO CDC. FINALIDADE SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA. SANÇÃO EXCESSIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DOS REQUERIDOS NÃO PROVIDO. RECURSO DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
4. Há que se considerar que, na hipótese dos autos, o proveito econômico é diverso para cada parte. Se para o banco requerente o proveito é, de fato, a diferença entre o valor da multa originalmente aplicada e o montante ora reduzido sendo essa a base de cálculo para os honorários que deve receber, para a parte requerida tal proveito equivale ao montante que continua a poder exigir calculando-se sobre tal quantia a verba honorária a ele devida.
5. Recurso do Estado do Espírito Santo e do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON ES conhecido e não provido. Recurso do Banco Bradesco Cartões S/A conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130159817, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021).

APELAÇÃO CÍVEL MULTA APLICADA PELO PROCON REDUÇÃO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ORDEM PREFERENCIAL DO ART.85, §2º DO CPC PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO DIFERENÇA ENTRE O VALOR ORIGINAL DA MULTA APLICADA PELO PROCON E O DETERMINADO JUDICIALMENTE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
2. Em relação a base de cálculo dos honorários, assiste razão à apelante, posto que a verba honorária deveria ter sido fixada sobre o proveito econômico obtido, qual seja, a diferença entre o valor original da multa aplicada pelo PROCON e o determinado judicialmente, e não diretamente o valor da multa reduzida, nos termos do art.85,§2º do CPC.
3. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180054553, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MULTA PROCON. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. REDUÇÃO MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INCIDÊNCIA DO ART. 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDIMENSIONAMENTO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO DO PROCON CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS ADVOGADOS DO FORNECEDOR CONHECIDO E PROVIDO. [...] 3. A sucumbência recíproca impõe o rateio da verba honorária nos termos do art. 86 do CDC. 4
. O proveito econômico obtido, nos casos de redução da multa aplicada pelo Procon, deve equivaler à diferença entre o valor da multa aplicada administrativamente e aquela arbitrada judicialmente. 5. Recurso do Procon conhecido e desprovido. 6. Recurso dos advogados do fornecedor conhecido e provido, com redimensionamento do valor a eles devido a título de honorários de sucumbência.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180295735, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2020, Data da Publicação no Diário: 06/10/2020).

Ocorre que, os honorários advocatícios,
deverão observar o proveito econômico obtido por ambas as partes na demanda
, sendo que aqueles devidos ao patrono da autarquia estadual terão como base de cálculo o montante que continua a poder exigir, ao passo que para os advogados da instituição financeira será a diferença entre o valor original da multa aplicada no âmbito administrativo e o que fora determinado judicialmente, valendo consignar, inclusive, que tal matéria é de ordem pública, podendo ser conhecida independentemente do questionamento das partes.

Ex positis,
REJEITO

a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação suscitada pelo PROCON/ES. Na sequência
,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO à apelação do Banco do Brasil S/A
, alterando a base de cálculo dos honorários de sucumbência, mantendo, de resto, inalterada a sentença de primeiro grau. Por sua vez,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação do PROCON ESTADUAL
.

Diante do desprovimento do recurso de apelação do PROCON ESTADUAL, majoro, em desfavor da autarquia estadual, a verba honorária de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento), na forma do art. 85, §11 do CPC/2015.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003587-32.2018.8.08.0024

APTE/apdo:
BANCO DO BRASIL S.A.

APdo/apte
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

relator:
des
.
JAIME FERREIRA ABREU

VOTO

VISTA

Eminentes Pares,
o caso dos autos
diz respeito
a
Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes, eis que irresignadas contra a sentença proferida pelo d. Juízo da
5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, que julgou parcialmente procedente a ação anulatória para reduzir em 90% o valor da multa cujo valor original eram R$ 46.516,33 (quarenta e seis mil, quinhentos e dezesseis reais, e trinta e três centavos); além de fixar honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido
.

O Eminente Relator, Des. Jaime Ferreira Abreu, proferiu seu Voto concluindo por:

- rejeitar a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, suscitada pelo PROCON/ES;

- dar provimento ao recurso do Banco do Brasil S.A., para alternar a base de cálculos dos honorários, a incidir sobre o proveito econômico; considerando a base de cálculo dos honorários à Autarquia Estadual os valores que ainda receberão a título da multa, ao passo que os valores devidos à empresa apelante incide sobre os 90% que não terão que pagar a título da multa.

- negar provimento a apelação do Procon Estadual, com consequente majoração dos honorários ao percentual de 11%.

Entendimento que foi acompanhado pelo nobre Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho.

Com isso,
em razão do impedimento da Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira,
na sessão pretérita

pedi vista
para analisar os autos, e
concluo nesta oportunidade por
acompanhar
o
Voto proferido pel
o
Eminente Relator
.

Isso porque
no que concerne a preliminar de nulidade
por ausência de fundamentação
,
que na realidade se confunde com o mérito da demanda,
observo que a r. sentença restou devidamente fundamentada, concluindo pela redução da multa arbitrada ao patamar de 90% considerando a razoabilidade e a proporcionalidade da penalidade.

Q
uanto ao tema tem decidido esta Egrégia Câmara Cível:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSO REJEITADA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. [...]. 5.
Diante deste contexto, deve a multa aplicada, com baliza nos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, e em harmonia com a jurisprudência deste eg. TJ
ES,
ser reduzida ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
6. Lado outro, a jurisprudência deste eg. TJES perfilha o entendimento de que, na hipótese dos autos, a verba honorária deve ser fixada sobre o proveito econômico obtido, qual seja, a diferença entre o valor original da multa aplicada no âmbito administrativo e o determinado judicialmente 7. Recurso conhecido e provido em parte.(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210039853, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/09/2022, Data da Publicação no Diário: 11/10/2022)

P
or fim, acerca dos honorários sucumbenciais, o entendimento firmado encontra-se em consonância com o Tema 1076, do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:

“
I
) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
II
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Por todo o exposto,
sem delongas,
acompanho o voto proferido pel
o
Eminente Relator.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso do PROCON ESTADUAL e DAR PROVIMENTO ao BANCO DO BRASIL.